Tribunal: TJBA
Processo: 8059376-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059376-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ITAJIBÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 776.594
. TEMA 919 STF. TFF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITOS ERGA OMNES. INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal consiste em obter provimento judicial para, cassando a decisão agravada, julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 8000335-70.2021.8.05.0117, promovida pelo município agravado, declarando a nulidade das CDA ́s que lastreiam a pretensão executiva; de modo que o cerne da questão recursal reside na aplicação da tese jurídica firmada no Tema n. 919, do STF, e na modulação dos efeitos da referida decisão.

2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, RE n. 776.594, Tema n. 919, pacificou o entendimento de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz refoge à competência dos entes locais, sendo de competência privativa da União.

3. A vedação contida na tese firmada somente abarca taxas instituídas em virtude da atividade de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, não havendo óbice à instituição de taxas de fiscalização do uso e ocupação do solo (esta de competência dos municípios).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059376-57.2023.8.05.0000
, figurando como agravante,
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
, e agravado,
MUNICIPIO DE ITAGIBA
,

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.